Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. VALOR INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO DF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF.
1. O ajuizamento de Ação Rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). Verificado que a tutela provisória na Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida, não há óbice ao prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Não é cabível condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da referida Ação Rescisória, ainda que sob o fundamento de risco de prejuízo ao Erário, uma vez que o próprio juízo rescindendo afastou a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora.
3. O art. 535, § 4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento.
4. Conforme definiu o excelso STF, no Tema 28 da repercussão geral, “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.